Tribunal: TCU
Processo: 033.709/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8273/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8496/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 11/8/2020, Ata no 27/2020, relativamente aos subitens 9.2 e 9.3, para que: Onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas de Aiporê Rodrigues de Moraes e da Fundação de Gestão e Inovação e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" Leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas de Aiporê Rodrigues de Moraes e da Fundação de Gestão e Inovação e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" e Onde se lê : "9.3. julgar irregulares as contas de Paulo Celso dos Reis Gomes e de Ronaldo do Monte Rosa e condená-los, em solidariedade com a Fundação de Gestão e Inovação, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" Leia-se : "9.3. julgar irregulares as contas de Paulo Celso dos Reis Gomes e de Ronaldo do Monte Rosa e condená-los, em solidariedade com a Fundação de Gestão e Inovação, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" Mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.709/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40); Paulo Celso dos Reis Gomes (XXX.843.361-XX); Ronaldo do Monte Rosa (XXX.032.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Melillo Dinis do Nascimento (OAB/DF 13.096) e outros representando Paulo Celso dos Reis Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.